Tribunal: STF
Processo: ARE 1379496
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 87, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE HORIZONTINA. VICE-PREFEITO. NOMEAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IRMÃ NO CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EMPREGO MUNICIPAL ENQUANTO PREFEITO EM EXERCÍCIO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. Descabido o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no artigo 966, V do Código de Processo Civil, quando, em verdade, se está utilizando da via rescindenda como sucedâneo recursal. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 91).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a’, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao art. 37 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “e o Recorrente não poderia ter incidido na proibição da Súmula Vinculante nº 13 antes de sua edição, nem por hipótese nela não prevista (manter, não nomear parente), de modo que, por consequência, não caberia condená-lo por infringência do artigo 11, I, da Lei Federal nº 8.429/1992, sob pena de violação do próprio artigo 37, caput, da Constituição” (eDOC 95, p. 4).



    Aduz-se, em acréscimo, que (eDOC 95, p. 5):



    “a sentença rescindenda ignorou que a Súmula Vinculante nº 13 não impõe presunção absoluta de violação à Constituição com a simples nomeação de parente. É preciso demonstrar ‘projeção funcional ou hierárquica do agente político ou do servidor público de referência no processo de seleção para fins de configuração objetiva de nepotismo na contratação de pessoa com relação de parentesco’”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso em face da ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional invocado (eDOC 105, p. 5-7).



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Ao apreciar o AI 751.478 RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 248), o Supremo Tribunal Federal entendeu não haver repercussão geral a questão relativa ao exame dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, assentando que a matéria restringe-se ao plano infraconstitucional. O acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



     



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente